Tribunal: TJES
Processo: 5001065-07.2024.8.08.0033
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2025-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001065-07.2024.8.08.0033
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: GLORINHA SARTORI
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5001065-07.2024.8.08.0033

Recorrente: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Recorrida: GLORINHA SARTORI

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ (A) SENTENCIANTE: DR. (A) HELTHON NEVES FARIAS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE FATURA COM VALOR SUPERIOR À MÉDIA HISTÓRICA DE CONSUMO. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA REALIZADA PELA CONSUMIDORA. PROTESTO E NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA ANTES DA CONCLUSÃO E COMUNICAÇÃO FORMAL DO PROCEDIMENTO DE REVISÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO AOS DEVERES DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E BOA-FÉ OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
. DEVER DE INDENIZAR.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO DAS CUSTAS PAGAS PARA CANCELAMENTO DO PROTESTO INDEVIDO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. SENTENÇA MANTIDA EM SEUS ÍNTEGROS TERMOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por GLORINHA SARTORI.

Narra a parte autora, que, na qualidade de consumidora dos serviços de energia elétrica prestados pela ré, foi surpreendida com uma fatura, com vencimento em 15/04/2024, no valor de R$454,14, quantia manifestamente superior à sua média histórica de consumo. Diante da discrepância, protocolou reclamação administrativa junto à concessionária, sendo orientada a não efetuar o pagamento enquanto o pedido de revisão estivesse pendente. Todavia, antes de qualquer resposta conclusiva, e temendo a interrupção do serviço, quitou o débito em 25/06/2024, mas, mesmo assim, teve seu nome indevidamente protestado e negativado nos órgãos de proteção ao crédito. Tal fato gerou-lhe constrangimentos, notadamente ao ser recusada como avalista para seu filho, e a obrigou a despender a quantia de R$220,81 para o cancelamento do protesto. Com base no Código de Defesa do Consumidor, sustenta a falha na prestação do serviço e o ato ilícito praticado pela ré. Por fim, busca a condenação da ré à restituição, em dobro, do valor pago para a baixa do protesto e ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença proferida nos autos dispôs:

[...] Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral
, com fundamento no art. 487, I, do CPC, para:
1. Condenar a requerida ao pagamento de R$ 220,81 (duzentos e vinte reais e oitenta e um centavos) em dobro
, a título de repetição do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, totalizando R$ 441,62 (quatrocentos e quarenta e um reais e sessenta e dois centavos), acrescidos de correção monetária e juros legais desde o desembolso.
2. Condenar a requerida ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, a título de indenização por
danos morais
, considerando a repercussão social da negativação indevida e o caráter pedagógico da sanção.

A recorrente EDP ESPIRITO SANTO sustenta, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial Cível pela necessidade de perícia técnica. No mérito, aduz a inexistência de falha na prestação do serviço, afirmando que a leitura do consumo foi regular e que a cobrança era devida. Argumenta que a negativação configurou exercício regular de direito. Impugna a devolução em dobro, por ausência de má-fé, e a condenação por danos morais, por ausência de ato ilícito. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório por considerá-lo excessivo. Almeja a reforma integral da sentença para que a ação seja julgada improcedente.

Em contrarrazões, a recorrida alega, em sede preliminar, o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, defende a manutenção da sentença, reiterando que a falha da recorrente consistiu na negativação e protesto de dívida que se encontrava sob contestação administrativa, sem prévia comunicação e em violação à boa-fé. Pretende, ao final, o desprovimento do recurso e a condenação da recorrente nos ônus da sucumbência.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, uma vez que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

Inicio pela análise das questões preliminares.
Rejeito
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, arguida em contrarrazões. Embora o recurso repise teses da contestação, impugna, ainda que de forma sucinta, os fundamentos da sentença, notadamente quanto à configuração da falha no serviço e à existência dos danos, o que permite a análise do mérito recursal.

Da mesma forma,
rejeito
a preliminar de incompetência do juízo por necessidade de prova pericial, suscitada pela recorrente. A controvérsia central da demanda não reside na aferição técnica da exatidão do consumo medido, mas sim na licitude da conduta da concessionária ao proceder à negativação e ao protesto de uma dívida que era objeto de reclamação administrativa pendente de resposta formal. Trata-se de análise de falha na prestação do serviço sob a ótica do dever de informação e da boa-fé, matéria que não demanda conhecimento técnico complexo e se amolda perfeitamente à competência dos Juizados Especiais Cíveis.

Superadas as preliminares, adentro ao mérito. A controvérsia recursal cinge-se a decidir sobre a licitude da conduta da concessionária em protestar e negativar o nome da consumidora por débito objeto de contestação administrativa e, em caso de ilicitude, se são devidas as reparações material e moral nos moldes fixados pela sentença.

Acerca do tema, o Código de Defesa do Consumidor, estrutura a relação entre fornecedores e consumidores sob a égide do princípio da boa-fé objetiva (art. 4º, III, CDC), que impõe deveres anexos de conduta, como a lealdade, a cooperação e, fundamentalmente, a informação adequada e clara (art. 6º, III, CDC). A responsabilidade do fornecedor por falhas na prestação do serviço é objetiva, bastando a demonstração da conduta, do dano e do nexo causal, independentemente de culpa (art. 14, CDC).

No caso dos autos, verifico que a Sra. GLORINHA SARTORI demonstrou, por meio das faturas acostadas, a verossimilhança de sua alegação de que o valor cobrado em abril de 2024 era atípico em relação ao seu perfil de consumo. Diante dessa fundada dúvida, agiu com a diligência esperada ao protocolar reclamação administrativa, instaurando um procedimento de revisão da dívida.

Por sua vez, a recorrente EDP alegou ter agido no exercício regular de um direito. Contudo, confunde a existência de um débito registrado em seu sistema com a exigibilidade coercitiva deste. Uma vez instaurado o procedimento de revisão a pedido da consumidora, a boa-fé objetiva impunha à concessionária o dever de suspender as medidas gravosas de cobrança até a efetiva conclusão da análise e, mais importante, até a comunicação formal e inequívoca de seu resultado à parte interessada.

Ao confrontar os argumentos das partes, tenho que a sentença não merece reparos. A recorrente não se desincumbiu do ônus de provar que concluiu o procedimento de revisão e notificou a consumidora sobre a legitimidade do débito antes de enviar seu nome a protesto. A simples apresentação de telas de seu sistema interno é prova unilateral e insuficiente para tal fim. A conduta de negativar o nome de um consumidor que busca, de boa-fé, esclarecimentos sobre uma cobrança atípica, caracteriza uma flagrante falha na prestação do serviço, por violação direta aos deveres de informação, lealdade e cooperação.

Além disso, a conduta da recorrente revela-se abusiva e desproporcional. Ao protestar o débito enquanto a controvérsia administrativa ainda persistia aos olhos da consumidora, a concessionária transferiu a ela o ônus de uma possível falha em seu próprio sistema de medição ou faturamento, coagindo-a ao pagamento por meio de uma das mais gravosas ferramentas de cobrança. O protesto, nessas circunstâncias, foi manifestamente indevido, não por uma eventual inexistência da dívida, mas pela ausência de uma condição de procedibilidade: a solução da controvérsia administrativa previamente instaurada.

Consequentemente, a condenação à repetição em dobro do valor despendido para o cancelamento do protesto (R$220,81) é medida que se impõe, nos exatos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, pois não se vislumbra a hipótese de engano justificável, mas sim uma conduta deliberada de cobrança à revelia do procedimento de revisão em curso.

Quanto ao dano moral, este decorre do próprio ato do protesto e da negativação indevidos (
in re ipsa
), conforme pacífica jurisprudência. A inscrição do nome de alguém em cadastros de inadimplentes atinge sua honra objetiva, sua imagem e seu crédito na praça, causando abalos que prescindem de comprovação. O valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), fixado na origem, mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo tanto ao caráter compensatório para a vítima quanto ao pedagógico-punitivo para o ofensor, sem gerar enriquecimento ilícito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, na forma
do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

Por força da sucumbência, condeno a parte recorrente no pagamento das custas processuais e dos honorários de advogado, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)